Tribunal: TJBA
Processo: 8063337-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063337-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICA DO SUL PARTICIPACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO, MARCELA GUIMARAES DE VASCONCELOS MACIEL

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em conta corrente de fiador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos, mantidos em conta corrente, são automaticamente impenhoráveis ou se é necessária a comprovação de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC assegura impenhorabilidade automática apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

4. A jurisprudência atual do STJ restringe a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, exigindo comprovação de que constituem reserva voltada ao mínimo existencial.

5. A simples alegação de que os valores são utilizados para subsistência não é suficiente para caracterizar sua natureza alimentar, sendo indispensável prova concreta da origem e destinação dos recursos.

6. No caso, os valores estavam depositados em conta corrente e não houve demonstração idônea de que constituíam reserva essencial à subsistência do agravante e de sua família.

7. A inexistência de prova da destinação ao mínimo existencial afasta a incidência da impenhorabilidade.

8. A execução se processa no interesse do credor, sendo legítima a constrição patrimonial na ausência de violação às hipóteses legais de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança.

2. A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente depende de prova de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

3. A mera alegação de natureza alimentar dos valores, desacompanhada de prova, não afasta a penhora.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8063337
-35.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
América do Sul Participações Ltda. – ME
e
José Augusto Chetto Bisneto
e agravada

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.